Tribunal: TJDFT
Processo: 0714990-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ENCARGOS ACESSÓRIOS. TERMO INICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a eventual incorreção do valor do crédito homologado pelo Juízo singular na fase de cumprimento de sentença.
2. No caso em exame o termo inicial para a fluência dos juros de mora e da correção monetária foi fixado na data do pagamento da indenização securitária. 2.1. O acórdão referido, que fixou esse parâmetro, foi acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Logo, o termo inicial aludido não pode ser alterado.
3. Os parâmetros empregados no valor homologado estão em conformidade com a diretriz fixada por este Egrégio Tribunal de Justiça. 3.1. Além disso o teor da memória de cálculo coligida aos autos do processo de origem não permite concluir que houve equívoco no cômputo dos juros de mora de modo concomitante com o cálculo da correção monetária efetivada mediante utilização da SELIC.
4. Recurso conhecido e desprovido.